Tribunal: TJDFT
Processo: 0710337-43.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710337-43.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO HENRIQUE DA SILVA TEIXEIRA APELADO: CLELIA MARIA DE AZEVEDO DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que a parte Apelante (PEDRO HENRIQUE DA SILVA TEIXEIRA), requer nas razões do recurso de apelação a concessão da gratuidade de justiça, não tendo acostado qualquer documento hábil a demonstrar seu estado de hipossuficiência. Em sendo assim, considerando que tal expediente é insuficiente para a aferição do estado de hipossuficiência, determino a intimação da parte Apelante para que justifique e comprove documentalmente nos autos os pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça que ora pleiteia, fazendo a juntada da declaração de hipossuficiência, bem como de documentos atualizados que comprovem eventual renda (imposto de renda, extratos bancários, contracheque, carteira de trabalho, entre outros), sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade. Prazo: 5 (cinco) dias Intimem-se. Brasília/DF, 27 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora